Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714384-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO AGRAVADO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos, verifico que a guia de custas e emolumentos veio desacompanhada do respectivo comprovante de recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Sendo assim, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, promover o pagamento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 1.007, §4o, do CPC). Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora